Tribunal: STJ
Processo: 0033428-62.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165028 - RJ (2026/0033120-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
VITORIA RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
:
KARINA CAMARGO BRUNO - RJ223924
GUSTAVO THURLER ERTHAL DE FREITAS - RJ184196
AGRAVADO
:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 10, DO
CPC/2015.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO DA
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem, ainda que sem enfrentar individualmente todos os argumentos, adota
fundamentação suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No mérito, a controvérsia diz respeito à imputação dos honorários
sucumbenciais, em razão da extinção da execução fiscal por cancelamento da
CDA, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC/2015).
3. O acórdão recorrido reconheceu a indevida cobrança de ICMS-ST,
a titularidade do DIFAL como tributo devido e a ausência de comprovação
oportuna de seu recolhimento, concluindo que o recorrente deu causa ao
ajuizamento, aplicando o entendimento do REsp 1.111.002/SP.
4. A pretensão de afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
causalidade, para redistribuir os ônus sucumbenciais, demanda reexame de
premissas fáticas (natureza do tributo exigido, conduta processual,
comprovação do pagamento do DIFAL), providência vedada pela Súmula N.
7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA56968153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 915449af-2f97-4904-b992-e7f686370758

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 915449af-2f97-4904-b992-e7f686370758

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165028 - RJ(2026/0033120-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VITORIA RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: KARINA CAMARGO BRUNO - RJ223924
GUSTAVO THURLER ERTHAL DE FREITAS - RJ184196
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 10, DO
ART. 85,
.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
REVISÃO
DA
CPC/2015
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem, ainda que sem enfrentar individualmente todos os argumentos, adota
fundamentação suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No mérito, a controvérsia diz respeito à imputação dos honorários
sucumbenciais, em razão da extinção da execução fiscal por cancelamento da
CDA, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do
).
CPC/2015
3. O acórdão recorrido reconheceu a indevida cobrança de ICMS-ST,
a titularidade do DIFAL como tributo devido e a ausência de comprovação
oportuna de seu recolhimento, concluindo que o recorrente deu causa ao
ajuizamento, aplicando o entendimento do
.
REsp 1.111.002/SP
4. A pretensão de afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
causalidade, para redistribuir os ônus sucumbenciais, demanda reexame de
premissas fáticas (natureza do tributo exigido, conduta processual,
comprovação do pagamento do DIFAL), providência vedada pela
.
Súmula N. 7/STJ
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por VITÓRIA RIO DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA., contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO que inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão
prolatado no julgamento da Apelação Cível n. 0033428-62.2023.8.19.0001.
Documento eletrônico VDA56669564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 7e50949c-3945-4d3f-9759-fc2d64e20002

Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela ora
agravante, visando desconstituir crédito de ICMS-ST consubstanciado na CDA n.
e obter a condenação do ente fazendário em honorários, sob a alegação
2018/032.013-5
de inexistência de fato gerador e de indevida capitulação do tributo (fls. 199-203).
O juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, desconstituindo o
crédito tributário e condenando o Estado ao pagamento de honorários de 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, com determinação de extinção da execução
fiscal após o trânsito em julgado (fl. 199). Inconformado, o Estado do Rio de
Janeiro interpôs recurso de apelação (fls. 199-203).
A Corte
, por unanimidade, deu provimento ao referido apelo, em
a quo
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 198):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. Embargos à Execução
Fiscal. Sentença de procedência dos Embargos com a extinção da execução por
cancelamento da CDA. Honorários de sucumbência. “Princípio da causalidade”.
Cobrança de créditos de ICMS. O C. STJ possui entendimento consolidado, em sede
de repercussão geral – REsp. no
–, de que o contribuinte deve suportar
1.111.002/SP
os efeitos da sucumbência, nos casos em que a execução fiscal é deflagrada por erro
no preenchimento da declaração de débito fiscal, ou se a declaração retificadora é
apresentada, após o ajuizamento do executivo fiscal.
, a Executada que deu
In casu
causa ao ajuizamento da execução fiscal por ter se equivocado no preenchimento da
declaração fiscal. “Princípio da causalidade”. Artigo 85, §10o, do CPC. RECURSO
PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 245-251) foram
rejeitados (fls. 245-251).
Nas razões do recurso especial denegado (fls. 259-267), interposto com base
no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do Código de Processo Civil: negativa de prestação
Art. 1.022, inciso II,
jurisdicional, por não saneamento de omissão e erro de premissa acerca da natureza da
cobrança (ICMS-ST sobre ativo imobilizado, sem ocorrência de fato gerador), apesar da
oposição de embargos de declaração.
(ii)
§ 10, do Código de Processo Civil: má aplicação do princípio da
Art. 85,
causalidade, pois a execução foi ajuizada para cobrar ICMS-ST manifestamente
inexigível, sendo o lançamento equivocado do Fisco a verdadeira causa da lide, não um
suposto erro do contribuinte quanto ao DIFAL.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 279-288).
Documento eletrônico VDA56669564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 7e50949c-3945-4d3f-9759-fc2d64e20002

Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 290-297). Daí a interposição do agravo ora em apreço (fl. 307).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 325-333.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
No caso, o Tribunal identificou que o ICMS-ST era indevido e que o DIFAL
era o tributo devido, com cancelamento da CDA, e que a executada não comprovou o
recolhimento do DIFAL no momento devido; e aplicou o princípio da causalidade e o
para concluir pela condenação da executada em honorários, por ter
REsp 1.111.002/SP
dado causa ao ajuizamento (fls. 201-203; 250-251).
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
,
AREsp n. 2.448.701/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
No mérito, a controvérsia dos autos diz respeito à fixação dos honorários de
sucumbência, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do Código de Processo
Civil), após a extinção da execução fiscal decorrente do cancelamento da CDA, bem
como à correção da premissa fática adotada pelo Tribunal de origem sobre quem deu
causa ao ajuizamento.
Documento eletrônico VDA56669564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 7e50949c-3945-4d3f-9759-fc2d64e20002

Ao decidir sobre a questão, a Corte
, com base no acervo fático-
a quo
probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 200-203; sem grifos no
original):

[...] Registre-se, por oportuno, que o C. STJ possui entendimento
consolidado, em sede de repercussão geral – REsp. no
–, de que o
1.111.002/SP
contribuinte deve suportar os efeitos da sucumbência, nos casos em que a execução
fiscal é deflagrada por erro no preenchimento da declaração de débito fiscal, ou se a
declaração retificadora é apresentada após o ajuizamento do executivo fiscal, como
evidencia o precedente abaixo transcrito, textualmente: [...] 3. É jurisprudência
pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de
cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem
deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários
advocatícios. [...] 4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, é
imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se
houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em
se houver citação, condenar a parte culpada ao
razão do princípio da causalidade,
pagamento dos honorários advocatícios.
[...] Compulsando os autos, verifica-se, ainda, que a Secretaria de
Estado de Fazenda confirmou que houve preenchimento equivocado da
documentação
fiscal
que
fora
encaminhada
pela
Executada
conforme informação da SEFAZ, no índex 89, com o
Embargante/apelada,
seguinte teor: ‘[...] o ICMS devido é de diferencial de alíquotas [...] e não o
ICMS-ST [...] Portanto, também houve erro do contribuinte por não
comprovar o recolhimento do Difal no momento certo [...] Face ao exposto, a
CDA no
deve ser cancelada.
2018/032.013-5
[...] Nesse sentido, tendo a Executada
dado causa
Embargante/apelada,
ao ajuizamento da presente execução fiscal, por ter se equivocado no
preenchimento da declaração fiscal, incumbe a ela arcar com o pagamento dos
em respeito ao ‘princípio da causalidade’, nos termos do
honorários advocatícios,
artigo 85, §10o, do Código de Processo Civil.
Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a execução foi
ajuizada para cobrar ICMS-ST manifestamente inexigível por ausência de fato
gerador; que o cancelamento da CDA se deu tardiamente; e que a verdadeira causa da
lide decorreu de lançamento equivocado do Fisco, e não de erro do contribuinte quanto
ao DIFAL (fls. 261-266) – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56669564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 7e50949c-3945-4d3f-9759-fc2d64e20002

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL
PELA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
[...]
4. Fixada a premissa quanto à correta aplicação do princípio da
causalidade, rever as conclusões adotadas pelas instâncias de origem demanda
reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado na via especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
, relator
, Segunda
(REsp n. 2.206.176/RS
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2026,
19/2/2026.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E
OFENSA AOS ARTS. 82, §2o, 85, CAPUT, E 90, CAPUT, TODOS DO CPC.
CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
REVISÃO.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
NÃO PROVIDO.
1. "Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em
consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as
despesas dele decorrentes". (AgInt no
, rel. Min. Gurgel de
REsp n. 1.757.370/SC
Faria, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022)
2. "Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior, na hipótese em que a instauração do processo decorre de ato atribuído ao
próprio contribuinte ou responsável tributário, deve-se observar o princípio da
causalidade, caso a caso, para se impor a responsabilidade pelo pagamento
dos honorários advocatícios de sucumbência". (AgInt no
,
AREsp n. 2.547.616/SP
rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/10/2024)
3. "Concluindo a instância originária que o réu, mesmo obtendo êxito com
o julgamento da demanda, foi responsável pela instauração da ação, descabe ao STJ
rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos
e provas, o que não é possível diante da incidência da
". (AgInt no
Súmula 7/STJ
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.742.912/SP
6/4/2021)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, rel. Ministra MARIA THEREZA DE
AREsp n.2.513.543/PR
ASSIS MOURA, Segunda Turma, Julgamento em
DJEN de
19/03/2025
24/03/2025)
.
Documento eletrônico VDA56669564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 7e50949c-3945-4d3f-9759-fc2d64e20002

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA
SÚMULA
DO
STJ.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
VI - Já no tocante à condenação em honorários advocatícios, observa-se
que a condenação da verba foi efetivada em face da interpretação da hipótese fática
descrita nos autos para o emprego do princípio da causalidade. Nesse panorama,
para analisar essa parcela recursal seria necessário adentrar na convicção do
magistrado, o que implica no reexame do conjunto probatório, o que é vedado no
âmbito do recurso especial. Incidência da
.
súmula 7/STJ
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.385.059/MG
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a sucumbência é atribuída à luz
do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o
dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente
perda do objeto. Precedentes.
2. Rever as conclusões alcançadas pelas instâncias originárias quanto ao
princípio da causalidade e à distribuição dos ônus da sucumbenciais, exigiria
reexame das provas contidas nos autos. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.356.698/MG
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 203),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56669564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:06
Código de Controle do Documento: 7e50949c-3945-4d3f-9759-fc2d64e20002

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.165.028 / RJ
Número Registro: 2026/0033120-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00334286220238190001
00360972520228190001
202524516898
334286220238190001
360972520228190001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITORIA RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : KARINA CAMARGO BRUNO - RJ223924
GUSTAVO THURLER ERTHAL DE FREITAS - RJ184196
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/05/2026
20/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56935846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: c6e37bc7-96d6-4e6c-94b3-a36d7f387e3e

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: c6e37bc7-96d6-4e6c-94b3-a36d7f387e3e